Tribunal: TJES
Processo: 5006090-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006090-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006090-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

AGRAVADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, id 2909858, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça.

Pelas razões recursais id 1808567, sustenta a Agravante tratar-se de instituição religiosa que sobrevive de doações e dos rendimentos de seu patrimônio acumulado ao longo de sua existência, cuja aplicação é voltada à persecução de sua finalidade essencial, razão pela qual deve ser concedida a gratuidade de justiça requerida.

A Agravada apresentou as contrarrazões id 3565759, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca da questão, é cediço que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da possibilidade de concessão desse benefício à pessoa jurídica, e, por analogia, aos entes despersonalizados, quando comprovada sua situação de penúria, nos termos do entendimento consignado na Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode olvidar, contudo, que, quando as circunstâncias concretas expostas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nesse sentir, tenho que, na hipótese dos autos, não restou minimamente demonstrada a fragilidade financeira da Agravante, eis que, a despeito da determinação do Juízo
a quo
, não foram juntados quaisquer documentos comprobatórios da hipossuficiência.

Esse é o firme entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e remansosamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0010898-76.2019.8.08.0012,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Os benefícios da justiça gratuita só serão concedidos às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode-se

conceder
gratuidade de
j
ustiça à pessoa jurídica quando demonstrada sua situação de penúria,
ônus de que não se desincumbiu o Agravante no presente caso
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.